Tribunal: TJES
Processo: 0013548-60.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013548-60.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SAMUEL THIERRY CORRADI TOMMASINI VERLY

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2018 PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO - IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL -

SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A
jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal

possui
entendimento
sedimentado
no sentido da “[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

2.
A

alteração dos termos
do edital de abertura do certame do CBMES foi realizada após a publicação do resultado
da 4
a
fase
,
durante o processo seletivo,
devendo, portanto, ser anulada em relação ao impetrante, nos termos consignados na sentença.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se
de
remessa necessária
da
r. sentença de
fls.
136
/
148 (vol. 3)

proferida pelo d. Juízo da 5ª
Vara
d
a
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, Comarca da Capital,
que,
nos autos do mandado de segurança impetrado por
SAMUEL THIERRY CORRADI TOMMASINI VERLY
em face
de suposto ato coator praticado pel
o

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CBMES
e do
PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP
,
concedeu a segurança pleiteada para “
anular o 4º Termo de Retificação do Edital CBMES nº 04/2018em relação ao impetrante e determinar que o impetrante prossiga no certame de acordo com sua classificação anterior ao referido Termo, qual seja, a 5ª colocação, podendo ser nomeado e empossado no cargo ao qual concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão
”
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

P
ois bem.

Da análise dos autos nota-se que merece ser mantida a sentença.

Sustenta o impetrante que durante o trâmite do concurso público para ingresso na carreira de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM) (Edital nº 04/2018, de 20/06/2018) foi promovida uma substancial retificação no edital de abertura referente à regra dos critérios de avaliação da 4
a
etapa do certame (avaliação psicológica), tornando-os menos rigorosos, passando o impetrante da 5ª posição para a 16
a
colocação, fora das vagas oferecidas no concurso público.

Efetivamente
, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal

possui
entendimento
sedimentado
no sentido da “[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019).

No
presente caso
, a
alteração dos termos
do edital de abertura do certame do CBMES foi realizada após a publicação do resultado da 4
a
fase, durante o processo seletivo, alterando os critérios objetivos de aprovação para a etapa de avaliação psicológica, o que provocou uma alteração na ordem classificatória com reposicionamento do impetrante para fora do número de vagas ofertadas no certame.

Nesse
contexto
,
acertado o entendimento do julgador de origem ao consignar que

(...)

Em relação ao Princípio da Vinculação do Edital, entendo que este fora gravemente ferido pela Administração Pública Estadual no caso concreto. Isso porque os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica, inicialmente concebidos, não foram respeitados. Em vez de prestar reverência ao Edital inicialmente publicizado, a Administração Pública simplesmente optou por modificar as regras do certame em seu curso. Entretanto, a partir da publicação do Instrumento Convocatório, as normas do Certame deixam de estar na esfera de discricionariedade do Gestor Público, de modo que sua alteração deve ser motivada pela existência de ilegalidade/erro nas regras inicialmente veiculadas ou por força de alteração legislativa superveniente. Com isso, no caso concreto, fica evidenciada a irregularidade das alterações feitas por meio do 4º Termo de Retificação, pois, sem haver qualquer ilegalidade/erro ou determinação legal, foram modificados os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica.

(...)

Necessário ressaltar ainda que a apreciação do tema em questão é recorrente nesta Egrégia Corte de Justiça, que vem aplicando o entendimento aqui externado, conforme pode-se observar dos recentes julgados a seguir ementados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL nº 05/2018 CBMES. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. o E. STF tem entendimento consolidado no sentido da “[...]impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 – AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 16/05/2019). 2.
No caso dos autos, a retificação do edital de abertura do certame do CBMES nº 05/2018 foi realizada após a publicação do resultado e alterou os critérios objetivos de aprovação para a etapa de avaliação psicológica, o que provocou a desclassificação do impetrante que vinha sendo aprovado no certame, denotando violação de direito líquido e certo passível de tutela pela via mandamental.
3. Apelação desprovida. Remessa necessária julgada prejudicada. Data: 02/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0014306-39.2019.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Concurso Público / Edital

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Militar, conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características – e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Recurso desprovido. Data: 03/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004059-49.2020.8.08.0000 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Classificação e/ou Preterição

Diante do ex
p
osto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido
CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária.